Tribunal: TJSP
Processo: 1002798-77.2019.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração. Preliminar de suspensão do julgamento. Rejeição. Ausência. Mérito. Omissão, contradição e obscuridade. Inexistência de vícios. Pretensão de natureza meramente infringente. Inadmissível tentativa de provocar a reanálise da matéria. Efeitos infringentes descabidos ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Prequestionamento. Desnecessidade de menção a

Ementa:
Embargos de declaração. Preliminar de suspensão do julgamento. Rejeição. Ausência. Mérito. Omissão, contradição e obscuridade. Inexistência de vícios. Pretensão de natureza meramente infringente. Inadmissível tentativa de provocar a reanálise da matéria. Efeitos infringentes descabidos ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Prequestionamento. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Embargos conhecidos, porém, rejeitados.